Tribunal: STF
Processo: HC 78969
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIME DE ESTELIONATO. SAQUE EM CONTA BANCÁRIA,
MEDIANTE USO DE SENHA E DE CARTÃO MAGNÉTICO. COMPETÊNCIA DE
FORO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O paciente não precisou ir a Recife para sacar
dinheiro da conta da vítima, naquela Capital, pois o retirou
no próprio local, de onde fizera a movimentação eletrônica,
com o uso da senha e do cartão magnético, que lhe foram
confiados, ou seja, em São Gabriel da Cachoeira, no Estado
do Amazonas.
2.      Constatado que, nessas circunstâncias, a atuação
do réu e o proveito indevido, em detrimento da vítima,
ocorreram em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, e não em
Recife, Pernambuco, à Auditoria Militar da 12ª CJM de Manaus
é que compete o processo e julgamento da denúncia, como
determinou o aresto do Superior Tribunal Militar.
3.      "H.C." indeferido.
5